Tribunal: TJMT
Processo: 1002147-27.2023.8.11.0023
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002147-27.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (RECORRIDO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), TATIANE DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 026.322.461-99 (RECORRENTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO EDUCACIONAL. ALEGADA RESCISÃO UNILATERAL DE ACORDO FINANCEIRO E BLOQUEIO DE ACESSO A PLATAFORMA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por estudante contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da instituição de ensino, afastando a condenação por danos morais, mas mantendo a obrigação de efetivar sua matrícula no 10º semestre do curso de Direito. A agravante alegou que a instituição rescindiu unilateralmente o acordo de parcelamento da dívida, bloqueou seu acesso às plataformas acadêmicas e impediu sua matrícula,
gerando-lhe
sofrimento emocional. Requereu, com base nesses fatos, indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta da instituição de ensino, ao supostamente rescindir acordo financeiro e bloquear o acesso da aluna à plataforma acadêmica, enseja responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova efetiva do bloqueio contínuo e prejudicial ao acesso acadêmico impede o reconhecimento do dano moral. A autora não demonstrou, com elementos objetivos, qualquer restrição real à sua vida acadêmica.

Os documentos apresentados pela instituição, como boletins, histórico escolar e registros de frequência e desempenho, comprovam que a aluna estava regularmente matriculada e participando das atividades acadêmicas.

O documento novo juntado pela agravante (conversa com setor financeiro), além de extemporâneo, não comprova a alegação de bloqueio duradouro ou prejuízo concreto, tampouco teve contraditório oportunizado.

A jurisprudência dominante do STJ e dos tribunais estaduais estabelece que o mero inadimplemento contratual, desacordo administrativo ou dissabores decorrentes da relação contratual não configuram, por si sós, dano moral indenizável sem demonstração de abalo significativo à dignidade da pessoa.

Não há nos autos comprovação de constrangimento, exposição vexatória, perda de semestre ou outra consequência grave apta a justificar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova de bloqueio efetivo e contínuo ao acesso acadêmico, bem como de prejuízo concreto à vida estudantil, afasta a configuração de dano moral indenizável em relações educacionais.

O mero inadimplemento contratual ou falha administrativa, desacompanhados de repercussão relevante na esfera da personalidade, não geram dever de indenizar.

__ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
784206/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.03.2017,
DJe
20.03.2017; TJMG, AC 10713160020069001, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 26.10.2017; TJMT, Recurso Inominado 1016008-46.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por Tatiane de Sousa Oliveira Silva contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela instituição de ensino Academia
Juinense
de Ensino Superior Ltda. – ME, afastando a condenação por danos morais, mas mantendo a obrigação de efetivar a matrícula da autora no 10º semestre do curso de Direito.

A agravante alega ter sofrido abalos morais decorrentes da conduta da instituição, que, segundo afirma, teria rescindido unilateralmente o acordo de parcelamento da dívida, impedido sua matrícula e bloqueado seu acesso às plataformas acadêmicas, o que a teria obrigado a assistir às aulas na residência de colegas. Sustenta que tais fatos lhe causaram angústia e desestabilização emocional, o que justificaria a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno não comporta provimento. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o conjunto probatório constante dos autos, além de alinhada com a jurisprudência dominante.

No caso concreto, a autora não apresentou provas suficientes para demonstrar a ocorrência de dano moral indenizável. Embora tenha relatado dificuldades na efetivação da matrícula e no acesso às plataformas institucionais, não juntou documentos que comprovassem bloqueio efetivo e contínuo ao sistema acadêmico, tampouco qualquer impedimento real à sua vida acadêmica. Não se comprovou, ainda, risco concreto de perda do semestre, constrangimentos advindos da necessidade de assistir às aulas na residência de terceiros ou qualquer outra consequência que configurasse ofensa à sua dignidade.

Ao contrário, os autos demonstram que a autora estava regularmente matriculada, frequentando aulas e realizando avaliações. A instituição de ensino apresentou boletins, histórico escolar e registros de presença e desempenho acadêmico, os quais não foram impugnados pela autora. Tais elementos reforçam a conclusão de que não houve impedimento à continuidade de seus estudos.

Ademais, a autora juntou documento novo na fase de impugnação à contestação (ID 213185965), consistente em conversa com o setor financeiro da instituição, na qual menciona estar sem acesso ao portal acadêmico. Todavia, tal documento foi apresentado de forma extemporânea, sem justificativa para a juntada fora do momento processual oportuno, além de não ter sido oportunizado o contraditório à parte contrária. Ademais, seu conteúdo não comprova que o alegado bloqueio persistiu ou que tenha causado qualquer prejuízo concreto à autora.

A autora ainda sustenta que os documentos constantes dos
IDs
125676712 e 135268635 comprovariam a rescisão unilateral do acordo pela instituição de ensino. No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento que comprove que tal rescisão implicou impedimento à matrícula ou prejuízo acadêmico. Ao revés, as provas apresentadas pela instituição demonstram que a autora cursou regularmente o semestre, o que afasta o nexo entre os fatos narrados e o alegado dano moral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que o mero inadimplemento contratual ou falhas administrativas não ensejam, por si sós, reparação por danos morais, sendo necessária a demonstração de abalo relevante à esfera da personalidade. É o que se extrai do seguinte julgado:

“Agravo interno no agravo em recurso especial. Responsabilidade civil. Indenização. Mero descumprimento contratual não enseja dano moral.
[...] Não
comprovação de fatos que ensejam indenização por danos morais. [...] Agravo interno a que se nega
provimento.”
(STJ –
AgInt
no
AREsp
784206/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07/03/2017,
DJe
20/03/2017)

No mesmo sentido, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“Apelação cível - Ação de indenização por danos morais - Atraso na entrega de diploma - Ausência de comprovação de efetivo prejuízo - Mero aborrecimento - Dano moral - Não configurado. Para que se configure a responsabilidade civil é imprescindível que haja prova do fato lesivo causado por ação ou omissão voluntária, do dano patrimonial ou moral e do nexo de causalidade entre este e o comportamento do agente. Não demonstrado pela parte autora que a demora na entrega do seu diploma de conclusão de curso superior tenha lhe causado efetivos prejuízos, não há que se falar em ocorrência de danos morais, a ensejar
indenização.”
(TJ-MG - AC: 10713160020069001, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 26/10/2017, 17ª Câmara Cível)

Da mesma forma, o entendimento da Turma Recursal Única do TJMT exige provas claras de que houve prejuízo real à dignidade da pessoa. Um exemplo recente mostra que, se não houver comprovação do bloqueio ou do dano, o pedido de indenização deve ser negado:

“[...] Impedimento de acesso à plataforma e violação à honra da reclamante não comprovada. [...] Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso
improvido.”
(TJMT – Recurso Inominado n.º 1016008-46.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 16/10/2023)

Por fim, os julgados trazidos pela agravante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações em que houve efetivo bloqueio de matrícula, cobrança indevida em contratos adimplidos ou descumprimento de decisão judicial — circunstâncias não verificadas nos presentes autos.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que afastou a condenação por danos morais, por ausência de comprovação de abalo à esfera da personalidade da autora e inexistência de falha relevante na prestação do serviço educacional.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a agravante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Contudo, fica suspensa a exigibilidade dessa condenação, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025